Tribunal: TJBA
Processo: 8046787-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046787-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CASSIO SAMPAIO PEREIRA DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA IMPETRADO: 2a vara das garantias de salvador Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. lesão corporal de natureza grave. art. 129, § 1.º, II, do Código Penal. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante com posterior conversão do flagrante em preventiva, em razão da suposta prática de lesão corporal de natureza grave. art. 129, § 1.º, ii, do código penal consistente em agressões reiteradas contra a vítima mediante golpes, chutes e socos, sobretudo na região da cabeça, permanecendo esta hospitalizada em estado grave. Os impetrantes sustentaram ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva se justifica quando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, conforme art. 312 do CPP, não se confundindo com antecipação de pena. 2. A gravidade concreta da conduta — agressões reiteradas na região da cabeça da vítima, com admissão de intenção de desacordá-la — evidencia periculosidade suficiente para justificar a segregação cautelar, configurando fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva. 3. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade em concreto do delito representado pelo modus operandi violento constituem fundamentos válidos para a prisão preventiva, com base na necessidade de manutenção da ordem pública, tornando desnecessária fundamentação exaustiva (STJ, HC 578196/SP; STJ, HC 708523/SP). 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou aposentadoria, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. 5. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes considerando presentes os requisitos da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e no modus operandi violento, configuradores de risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas deve ser afastada quando insuficientes para conter a periculosidade evidenciada no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 89.972/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29.06.2007; STJ, HC 578196/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.10.2020; STJ, HC 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022; TJ-BA, HC 0320359-63.2012.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, j. 23.05.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8046787-62.2025.8.05.0000, da comarca de SALVADOR -BA, tendo como impetrantes, MARCOS SANTOS SILVA OAB/BA 27.434 e IVAN DE DEUS SANTANA OAB/BA 71.950, e, como paciente, CASSIO SAMPAIO PEREIRA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.